Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, que entendeu no sentido de não haver cerceamento de defesa, no caso, porque o juiz é o destinatário da prova e deve indeferir a produção daquelas que julgar desnecessárias e porque os IDs a que fizeram referência os requeridos não constam dos autos, sendo impossível verificar a que documentos se referiam.
3. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil a autorizar o manejo dos embargos de declaração deve ser aquela existente entre a fundamentação adotada pelo Julgador e a conclusão alcançada ao final, de molde a configurar evidente incoerência entre os fundamentos abraçados e o provimento apresentado.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos. Acórdão mantido.